Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 E 40 DA LEI N. 11.343/06. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, todos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação da segregação cautelar.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como o modus operandi do grupo criminoso, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e recomenda a custódia antecipada.
4. Eventuais elementos favoráveis, como primariedade, endereço e emprego fixos e bons antecedentes não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
5. Ordem denegada.